Tribunal: TJMT
Processo: 0030328-16.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – NULIDADE – IAC 001 DO STJ – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.644.413-SC, sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, estipulado pelo artigo 947 do Código de Processo Civil, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de prescrição intercorrente regidas pelo CPC, é imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar a este oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Constatando ausência desta exigência formal, a sentença deve ser anulada.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga contra CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA – ME, LORAYNE DA SILVA ANTUNES e VANDERLEI SILVA COSTA nos autos de no 0030328-16.2014.8.11.0041 perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 7797966 o magistrado de piso reconheceu a prescrição do título e declarou extinto o processo.
Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 7798079 que foi surpreendido com a sentença que não oportunizou a prévia manifestação quanto a suscitada prescrição.
Síntese necessária.
Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
Assistem razões à instituição financeira. Sem atentar aos aspectos jurídicos pelos quais o magistrado de piso formou sua convicção, no caso, reside uma ausência formal para que o mesmo procedesse com aquela decisão, isto é, ausência de manifestação da parte.
Esta situação, em primeiro aspecto, viola o princípio da não surpresa, regra insculpida no artigo 10 do Código de Processo Civil visando à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, o Código de Processo Civil, a rigor do § 5o, do artigo 921, manifesta igualmente neste sentido, isto é, conquanto a possibilidade de o magistrado decidir de oficio a prescrição intercorrente, não pode fazê-lo sem antes ouvir as partes, no prazo de 15 dias para se manifestar, igualmente em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, se foi preterida esta solenidade formal que a lei impõe, a decisão se apresenta de todo nula e, de consequência, merece ser anulada.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.644.413-SC, sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, estipulado pelo artigo 947 do Código de Processo Civil, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de prescrição intercorrente regidas pelo CPC, é imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar a este oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
De resto, existindo IAC (N.01) a respeito, possível se apresenta a decisão monocrática do relator, dentro da dicção do artigo 932, inciso V, alínea ‘a’ privando de este recurso ser levado à consideração da colenda 2a. Câmara deste sodalício mato-grossense.
Com estas considerações, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para conhecimento e fins de direito é medida que se impõe.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =